Tribunal: STF
Processo: RE 1476942
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 27) interposto pelo Prefeito e pelo Município de São Paulo em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da parte ora Agravada (eDOC 23).



    Nas razões recursais, a parte Agravante alega que, tendo em vista que nenhum dos autores representa a totalidade dos servidores públicos municipais de São Paulo, patente seria a ausência de representatividade para propositura da ação e, consequentemente, sua ilegitimidade ativa, com base em precedente desta Suprema Corte.



    Reafirma também que “o prosseguimento desta ADI estadual seria inócuo já que esta Suprema Corte já está decidindo sobre tais questões no bojo das ADIs 6361, 6254, 6255, 6258, 6271, 6336 e 6367” (eDOC 27, p. 3). 



    Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e manter o acórdão que extinguiu a ação sem julgamento do mérito.



    A Mesa da Câmara Municipal de São Paulo também interpôs agravo interno (eDOC 32) contra a decisão por mim proferida, alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso extraordinário da parte Agravada. 



    Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da decisão agravada (eDOC 34). 



    Em 25 de março de 2025, intimei a Agravada para que comprovasse a suspensão do expediente forense no Tribunal de Justiça local em 08.09.2023, com o intuito de verificar a tempestividade do apelo extremo interposto.



    A parte Agravada manifestou-se em petição com o seguinte teor (eDOC 38):



    “Ab initio, encarta-se à presente petição o inteiro teor do PROVIMENTO CSM Nº 2.678/2022 editado pelo Conselho Superior da Magistratura do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 24 de novembro de 2.022 (Ano XVI • Edição 3636 • São Paulo, quinta-feira, 24 de novembro de 2022 - www.dje.tjsp.jus.br). 



    É certo que, compulsando-se o Artigo 1º do Provimento CSM Nº 2.678/2.022, se depreende que o expediente do dia 08 de setembro de 2.023 foi suspenso e, por consequente, naquele dia houve a suspensão da contagem de qualquer prazo processual. 



    Assim, com o encarte do Provimento CSM nº 2.678/2.022, fica mais do que demonstrado que o Recurso Extraordinário foi interposto pelos ora Peticionantes no prazo legal, não havendo em que se falar em qualquer intempestividade quando de sua interposição. 



    No mais, os Recorrentes pugnam pelo improvimento do Agravo Interno, pois, desfundado judicialmente, conforme já apontado em sede de contraminuta de Agravo Interno.”



    A Mesa da Câmara municipal, por sua vez, apresentou novos esclarecimentos, buscando afastar a aplicação do princípio da cooperação aos autos (eDOC 41, pp. 7 e 8):



    ‘Com a devida vênia, o princípio da cooperação, estatuído no art. 6º do CPC, não se aplica para fins de possibilitar, ‘contra legem’ - redação original do art. 1.003, § 6º do CPC - o conhecimento de Recurso Extraordinário sem a comprovação de ocorrência de feriado local ou de suspensão de expediente no exato momento de sua interposição (como no caso ora em apreço).



    (...)



    É indubitável, portanto, que por ocasião da interposição do Recurso Extraordinário em apreço, em 22/09/2023 (peça n. 9), a regra aplicável - redação original do art. 1.003, § 6º do CPC – determinava que a COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL haveria de se dar no EXATO MOMENTO DO PROTOCOLO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, o que, de fato, NÃO OCORREU. 



    Apenas com o advento da Lei nº 14.939, de 30 de julho de 2024 – que passou a viger a partir de sua publicação (art. 2º) - possibilitou-se a outorga de prazo para correção de tal vício – o que, com a devida vênia, não decorre do princípio da cooperação estatuído no artigo 6º do CPC, mas sim de expressa opção do legislador, que alterou a redação do § 6º do artigo 1.003 do CPC, apenas a partir de 31/07/2024 (data da publicação da norma). 



    De se relembrar que de acordo com o artigo 6º do CPC o princípio da cooperação tem por fito a cooperação entre os sujeitos do processo para que se obtenha “em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” – onde não se inclui a possibilidade de se conhecer Recurso Extraordinário em que não restou cumprido regra processual existente na época de sua interposição. 



    Ademais, o artigo 14 do CPC é expresso ao estatuir que: 



    “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”’



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese, os recursos devem ser decididos com apoio nos mesmos fundamentos.



    Dessa forma, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental.



    Passo, então, à nova análise do recurso. 



    O recurso extraordinário é intempestivo porque interposto fora do prazo legal e o Recorrente não comprovou feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). 



    Com efeito, a decisão recorrida foi publicada em 30.08.2023 (quarta-feira) (eDOC 8). O prazo para recurso iniciou-se em 31.08.2023 (quinta-feira) e findou-se em 21.09.2023 (quinta-feira). Ocorre que o recurso foi interposto somente em 22.09.2023 - segunda-feira (eDOC 99, p. 47), (sexta-feira) (eDOC 9), quando já havia fluído o prazo legal, de 15 (cinco) dias úteis.



    Nos termos do § 6.º do art. 1.003 do CPC, na redação anterior à Lei 14.939/2024, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.



    O recurso foi interposto em 22.09.2023, antes da vigência da Lei 14.939/2024, que se deu em 21.07.2024, e que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, que atualmente prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. 



    A referida legislação tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário desta Corte no , assim ementado:



    “Direito processual civil. Segundo Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Comprovação. Lei nº 14.939/2004. Irretroatividade. Norma processual. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 23.01.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 13.03.2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    5. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes.



    6. Não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais” (ARE 1.393.938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    7. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.494.060-ED-AgR-segundo, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.10.2024)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVO O AGRAVO APRESENTADO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LEI 14.939/2024. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, tendo em vista que apresentado fora do prazo legal e o Recorrente não comprovou feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em análise consiste em saber se é aplicável, ao caso, a Lei 14.939/2024, a qual alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, que prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É intempestivo o agravo no recurso extraordinário interposto após o prazo legal, sem a observância do art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação anterior à Lei 14.939/2024, a qual tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. Precedente do Plenário: ARE 1.494.060-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.10.2024.



    4. Na hipótese dos autos, a comprovação da ocorrência de feriado local deveria ter sido efetuada pelo Recorrente, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação originária. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.500.349 AgR-segundo, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe 05.03.2025)



    Observo que a ora Agravada não cumpriu o que então determinava o Código de Processo Civil, o qual previa que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo devesse ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme dispunha o art. 1.003, § 6º, do CPC. 



    Entendo que a documentação agora trazida aos autos (eDOC 39), ainda que idônea para comprovar a suspensão do expediente forense em 08.09.2023, é extemporânea. A legislação processual vigente à época da interposição do recurso exigia que tal comprovação se desse naquele momento, o que impede a aplicação do princípio da cooperação, visto que essa não pode se dar à revelia da previsão legal, sob pena de ofensa à isonomia processual. 



    Nesse mesmo sentido, in casu, não cabe invocar o princípio da primazia do mérito. Ainda que o Código de Processo Civil busque incentivar a superação de formalismos excessivos para que se obtenha o julgamento de mérito, aquele conteúdo principiológico não tem o condão de obstar o juízo de admissibilidade recursal ou escusar as partes de cumprirem os requisitos formais. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, para não conhecer do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente